Tribunal: TCU
Processo: 012.324/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Denúncia referente a possíveis irregularidades em contrato que teve por objeto a prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar e em pregão eletrônico homologado posteriormente ao término da vigência do referido contrato e cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades no Contrato 200/2023 e no Pregão Eletrônico 98/2023, de responsabilidade do Município de Juazeiro/BA, cujos objetos se referem a serviços de nutrição e alimentação escolar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Município de Juazeiro/BA que, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.2.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato 292/2024, proveniente do Pregão Eletrônico 98/2023, em decorrência das irregularidades abaixo: 9.2.1.1. utilização de normativos já revogados, como as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, em afronta ao art. 193, inc. II, da Lei 14.133/2021 e alterações, lei esta em vigor quando da publicação do aviso de licitação, que se deu em 17/1/2024; 9.2.1.2. falta de Estudo Técnico Preliminar (ETP) para terceirização dos serviços de nutrição e alimentação escolar, o que viola os princípios de planejamento e eficiência, previstos na Lei 14.133/2021 e está em desconformidade com os seus arts. 5o, art. 6o, inc. XX, e 18, inc. I, §§ 1o e 2o; 9.2.1.3. exigência de capital social integralizado para comprovação da habilitação econômico-financeira, prevista no item 4.a do anexo II do edital do certame, o que afronta o art. 69, § 4o, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 138/2024-TCU-Plenário ; relator Min. Vital do Rêgo; Acórdão 6613/2009-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 5372/2012-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Aroldo Cedraz); 9.2.1.4. desclassificação, antes da sessão pública do Pregão Eletrônico 98/2023, de cinco das sete propostas apresentadas, o que restringiu a competitividade do certame, pois restaram apenas duas licitantes na etapa competitiva, a afrontar o princípio da competitividade do processo licitatório, previsto no art. 2o do Decreto 10.024/2019, bem como o art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002 c/c o art. 39 daquele decreto (estabelece que o pregoeiro examinará, encerrada a etapa de negociação, a proposta classificada em primeiro lugar e verificará a habilitação do licitante); 9.2.1.5. celebração do Contrato 292/2024 em 15/4/2024, antes, portanto, do encerramento do Pregão Eletrônico 98/2023, cuja homologação ocorreu em 1o/5/2024, o que viola os arts. 17 e 90 da Lei 14.133/2021 e o art. 45 da Instrução Normativa Seges/ME 73/2022. 9.2.2. abstenha-se de utilizar recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) para pagamento de serviços prestados por meio do Contrato 292/2024, uma vez que o programa não contempla a possibilidade de utilização de recursos na prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar, em oposição ao art. 2o, caput , e § 4o, da Lei 10.880/2004. 9.3. dar ciência ao Município de Juazeiro/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão 98/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. contratação única e imediata, na integralidade do valor previsto na Ata de Registro de Preços (ARP) do certame, mediante a celebração do Contrato 292/2024, prática que não se coaduna com o modelo de contratação do Sistema de Registro de Preços, em desacordo com os arts. 2o, I, e 3o do Decreto 7.892/2013 e com o Acórdão 113/2012-TCU-Plenário , relator Min. José Jorge. 9.4. informar os seguintes órgãos e entidades da presente decisão: 9.4.1. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Controladoria-Geral da União, para conhecimento das irregularidades apontadas em relação ao Contrato 200/2023, para adoção de providências de sua alçada e para armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 9.4.2. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a fim de que avalie a pertinência de instaurar procedimentos cabíveis para fiscalização da gestão fiscal da denunciada, em observância aos preceitos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 9.4.3. Município de Juazeiro/BA e sociedade empresária Soluções Serviços Terceirizados Ltda. (09.445.502/0001-09); 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno.